Tribunal: CARF
Processo: 11060.720077/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720077/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.368 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA DO CARMO BRANCO SAADI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Eventual petição apresentada fora de prazo não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento e não suspende a exigibilidade do
crédito tributário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de tempestividade da impugnação, e na
parte conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 04-19.781 – 1a Turma
da DRJ/CGE (e-fls. 115 e ss), verbis:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/04). mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR. Exercício 2003, no valor total de
R$ 114.164,95, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 3.284.341-0,
localizado no município de Encruzilhada do Sul - RS.
Na descrição dos fatos (f. 02), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente de glosa da área de preservação permanente e de
alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores constantes do SIPT. Em
consequência, houve aumento da base de cálculo e do valor devido do tributo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720077/2007-96
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.368 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720077/2007-96

A interessada apresentou a defesa de f. 30/37. Discorda da glosa da área de preservação
permanente. Aduz que o lançamento é ilegal. Sustenta que a área de preservação
permanente existe de fato, na propriedade, atendendo o que dispõe a legislação
ambiental. Com relação ao valor da terra nua, afirma que o VTN declarado está correto
e corresponde à realidade do mercado imobiliário da região.
Após ser cientificada de que a impugnação havia sido apresentada intempestivamente, a
interessada apresentou a manifestação de folha 101. Pugna pela tempestividade da
impugnação. Afirma que recebeu a intimação do lançamento em 04 de janeiro de 2008 e
não na data considerada pela Agencia da Receita Federal em Cachoeira do Sul. Para
comprovar sua alegação, apresenta tele de rastreamento de objeto, obtida na página da
ECT da internet.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação não foi conhecida.
Cientificada, em 30/04/2010, a interessada apresentou recurso voluntário, em
20/05/2010 (e-fls. 125 e ss). Em suma, argui preliminar de tempestividade da impugnação; bem
como aduz defesa de mérito.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
A defesa suscita preliminar de tempestividade da impugnação. As razões do
recurso já foram apreciadas e refutadas pela decisão de piso, cujos fundamentos, na parte que
acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos:
A contribuinte foi intimada (AR de f. 94) do lançamento em 27 de dezembro de 2007,
quinta-feira. O prazo para apresentação de impugnação iniciou-se em 28 de dezembro
de 2007, sexta-feira, e findou-se em 28 de janeiro de 2008, segunda-feira. A
impugnação somente foi apresentada em 30 de janeiro de 2008. portanto, de forma
intempestiva.
Em sua defesa, a interessada informa que, mediante pesquisa efetuada junto ao site dos
Correios, ficou comprovado que recebeu a intimação no dia 04 de janeiro de 2008.
Ocorre que não há prova de que a pesquisa de f. 103 refere-se à Notificação de
Lançamento deste processo. Ademais a própria pesquisa da internet ressalva que as
datas e horários referem-se à alimentação do sistema e não à entrega do objeto.
Mais forte que isso, entretanto, é a imagem do AR de f. 74, que comprova que a
intimação foi recebida em 27 de dezembro de 2007. A data também foi confirmada por
consulta de postagem (pesquisa anexada à f. 111).
Desta forma, constatado que a impugnação foi apresentada após o decurso do prazo
legal, o julgador está impedido de conhecer as demais razões da defesa, o que não
impede que haja a revisão de oficio do lançamento, nos termos do art. 149 do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172/1966), se a autoridade lançadora entender que
existe justificativa para isso.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo
apenas da alegação de tempestividade da impugnação, e na parte conhecida negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.368 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720077/2007-96

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital